Tribunal: TJDFT
Processo: 0719093-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719093-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ANDRE LUIS SOARES LACERDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento provisório de sentença (autos n. 0725719-65.2023.8.07.0001): “A interessada LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO opôs os embargos de terceiro no 0708641-24.2024.8.07.0001 em face do exequente, tendo em vista a alegação de fraude à execução de Id. 185135329. Verifico que a Petição Inicial dos Embargos de Terceiro foi recebida (0708641-24.2024.8.07.0001 - Id. 193410890). Diante disso, suspendo o andamento deste feito até o trânsito em julgado de eventual sentença proferida nos autos no 0708641-24.2024.8.07.0001” (ID194120964, origem). Nas razões recursais, o exequente agravante alega que a pendência de decisão sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução não enseja a suspensão do cumprimento provisório de sentença, não podendo “impedir a continuidade de outras diligências e atos expropriatórios dirigidos contra a executada” (ID58966410 – p.6): “A tramitação do incidente de fraude à execução não impede e não pode impedir a continuidade de outras diligências e atos expropriatórios dirigidos contra a executada. A prevalecer a decisão combatida, caso o credor descubra que a executada adquiriu um carro, por exemplo, não poderá pedir a penhora desse veículo, porque o cumprimento de sentença está suspenso até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro! Prevalecendo a decisão recorrida, se o exequente vier a descobrir quaisquer outros bens da executada, em posse dela ou em poder de outros terceiros que não essa filha, não poderá trazê-los à execução, porque o cumprimento de sentença estará suspenso até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro” (ID58966410 - p.6). Sustenta não haver fundamentação legal para a suspensão do processo em decorrência de apresentação de embargos de terceiro, notadamente à vista de não haver “constrição ou penhora sobre qualquer bem do terceiro embargante”: “Inexiste fundamentação legal a justificar a suspensão do cumprimento de sentença em razão do mero ajuizamento de embargos de terceiro, ainda mais quando não existe constrição ou penhora sobre qualquer bem do terceiro embargante. Com as mais respeitosas vênias, trata-se de decisão profundamente equivocada e violadora das garantias de celeridade e de efetividade do processo, asseguradas no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e arts. 4o e 6o do CPC. ( ) Ainda que viessem a ser julgados procedentes os embargos de terceiros, com a não-reconhecimento de fraude à execução, a dívida continua existindo, a eventual improcedência do incidente de fraude não extingue a execução e a fase expropriatória continua contra a devedora executada. Inexiste, portanto, razão jurídica para a suspensão do cumprimento de sentença, porque a sua continuidade não depende do resultado do julgamento do incidente de fraude à execução” (ID58966410 - p.6/7). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Conforme exposto, inexiste fundamentação legal a amparar a suspensão do cumprimento de sentença em razão do mero ajuizamento de embargos de terceiro, ainda mais quando não existe constrição ou penhora sobre qualquer bem do terceiro embargante. A prevalecer a decisão combatida, caso o credor descubra que a executada adquiriu um carro, ou recebeu um pagamento por exemplo, não poderá pedir a penhora desse veículo ou do dinheiro, porque o cumprimento de sentença está suspenso até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro, que se referem unicamente à declaração de fraude na doação simulada do dinheiro da executada recebido pela venda das salas comerciais para a filha que logo em seguida esvaziou as próprias contas e escondeu novamente o numerário. ( ) É evidente o dano irreparável ao credor decorrente da paralisação do cumprimento de sentença por longo tempo, até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro, sem qualquer necessidade e contrariando a lei e a Constituição. Essa decisão significa, na prática, fulminar definitivamente a eficácia a sentença exequenda, dando à executada, que já vem desde o início se utilizando de ardilosos expedientes e ocultando patrimônio, tempo suficiente para sumir de vez com esse dinheiro, e jamais pagar o que deve. É tudo o que desejam os devedores desonestos. O Judiciário não pode ser conivente com isso. É amplamente sabido que o decurso do tempo dificulta a localização do patrimônio e facilita a dilapidação e a ocultação. A credibilidade da jurisdição também depende da celeridade e da eficácia da execução das decisões. A prevalecer a decisão impugnada, o dano irreparável ao direito fundamental do credor e à efetividade da sentença condenatória é indiscutível” (ID 58966410 - p.8/9). Ao final, requer: “Ante o exposto, pede o agravante o deferimento de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, CPC), inaudita altera pars, para cassar ou reformar a decisão recorrida, revogando a suspensão do processo e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, simultaneamente ao processamento do incidente de fraude à execução e dos embargos de terceiro da filha da executada. NO MÉRITO: Pede o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada, nos termos do pedido formulado acima, ou caso denegada a tutela de urgência, reformar a decisão recorrida e deferir o pedido formulado acima” (ID58966410 – p.10). Preparo recolhido (ID58966412). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento provisório de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento provisório de sentença pela qual suspenso o processo em razão do recebimento dos embargos de terceiro opostos por LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, filha da executada/agravada MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS. O agravante alega, em resumo, que a pendência de decisão sobre o pedido de reconhecimento de fraude à execução não enseja a suspensão do cumprimento provisório de sentença, não podendo “impedir a continuidade de outras diligências e atos expropriatórios dirigidos contra a executada”. Sustenta não haver fundamentação legal para a suspensão do processo em decorrência de apresentação de embargos de terceiro, notadamente à vista de não haver “constrição ou penhora sobre qualquer bem do terceiro embargante”. Aduz ser “evidente o dano irreparável ( ) decorrente da paralisação do cumprimento de sentença por longo tempo, até o trânsito em julgado dos embargos de terceiro, sem qualquer necessidade e contrariando a lei e a Constituição”. Aponta que a decisão agravada “significa, na prática, fulminar definitivamente a eficácia a sentença exequenda, dando à executada, que já vem desde o início se utilizando de ardilosos expedientes e ocultando patrimônio, tempo suficiente para sumir de vez com esse dinheiro, e jamais pagar o que deve”. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para que se determine “o prosseguimento do cumprimento de sentença” (ID58966410 – p.10). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Na origem (processo n. 0725719-65.2023.8.07.0001), trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por ANDRE LUIS SOARES LACERDA em desfavor de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS em 20/6/2023, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 104.444,81 – ID 162600003. O título executivo judicial foi assim constituído: “Em face de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$76.680,00 (setenta e seis mil e oitenta reais) que deverá ser corrigido monetariamente a contar da propositura da presente ação, e com a inclusão de juros de 1% ao mês a contar da citação da ré. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Cumpridas as formalidades legais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” – ID 62751321, p. 8 na origem. Em 21/6/2023, determinada a intimação da executada/agravada para pagamento do débito (ID162776800). Em 7/8/2023, MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (executada/agravada) apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Em 23/8/2023, realizado o bloqueio da quantia de R$6.209,91 (seis mil, duzentos e nove reais e noventa e um centavos) via SISBAJUD – ID 169552608. Em 25/8/2023, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e promovidas consultas aos sistemas Renajud, Infojud e ONR, as quais restaram infrutíferas (IDs 169876645 e 170034279). Após diversas tentativas frustradas de satisfação do crédito, o agravante/exequente requereu o bloqueio via SISBAJUD nas contas da filha da executada, a embargante LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, o que restou indeferido na origem (ID 177702131). Contra referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0749243-94.2023.8.07.0000, no qual deferi a antecipação dos efeitos da tutela para “determinar o bloqueio cautelar dos valores constantes na conta da filha da agravada, LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, CPF 057.315.251-96, até o limite da dívida atualizada, R$ 124.678,84.” (ID 179152257, p. 13 na origem). Assim, em razão de aparente ocultação de bens, determinei, nos autos do agravo n. 0749243-94.2023.8.07.0000, o bloqueio cautelar dos valores constantes nas contas da filha da executada. Em cumprimento a referida ordem, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, a qual restou infrutífera (IDs 179248927 e 179248928). Nenhum valor foi encontrado nas contas da filha da executada/agravada, LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO. Referido agravo de instrumento foi provido por esta 5a Turma Cível, encontrando-se pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra o Acórdão n. 1850561. O agravante então requereu o levantamento via SISBAJUD dos últimos 3 (três) extratos mensais das contas de LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO, bem como a expedição de ordem reiterada de bloqueio (“teimosinha”) em nome de LANNA e de MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS (agravada/executada), o que restou indeferido pela decisão de ID180459545. Contra referida decisão, interposto o agravo de instrumento n. 0751944-28.2023.8.07.0000, no qual deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a pesquisa no SISBAJUD, na modalidade automaticamente reiterada (“teimosinha”), unicamente em nome da executada/agravada; indeferida a pesquisa em nome de LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO (ID 54260531). Em cumprimento a referida ordem, foi realizada pesquisa via SISBAJUD na modalidade automaticamente reiterada (“teimosinha”) em nome da executada/agravada, a qual restou infrutífera — ID 184440636. Na sequência, o agravante requereu ‘instauração de incidente de reconhecimento de fraude à execução’ sob o fundamento de alegada “alienação fraudulenta (Doação Simulada) do dinheiro recebido por MARCY pela venda das salas comerciais 123 e 124 do Edifício Medical Center, em Brasília – DF e também configurada pelas subsequentes alienações desse numerário por LANNAH, que retirou o dinheiro de suas contas” (ID 185135329 - p.14). LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO foi intimada no cumprimento provisório de sentença e apresentou embargos de terceiro (autos n. 0708641-24.2024.8.07.0001). Após o recebimento dos embargos de terceiro, o juiz de origem proferiu a decisão ora agravada, suspendendo o trâmite do cumprimento provisório de sentença “até o trânsito em julgado de eventual sentença proferida” nos embargos de terceiro (decisão de ID 194120964). Muito bem. De acordo com o art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Embargos de terceiro, ação de conhecimento de natureza constitutiva negativa, tem por finalidade “livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser” (Nery Júnior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 5a edição - São Paulo: Thomson Reuters Brasil). Diferentemente do art. 1.052 do CPC/73, que previa a suspensão do processo principal se os embargos de terceiro versassem sobre todos os bens constritos, o art. 678 do CPC/2015 dispõe que eventual ordem de suspensão deve ser direcionada a medidas constritivas deferidas sobre o bem litigioso, e desde que suficientemente provado o domínio ou a posse do bem ou direito pelo embargante: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente”. É certo que os artigos art. 674 e 678 do CPC representam uma salvaguarda ao direito de terceiros de boa-fé; contudo, não podem ser tidos como uma barreira intransponível à execução contra o devedor principal. Registre-se, igualmente, que a execução se realiza no interesse do credor, devendo assegurar-se a efetividade da tutela jurisdicional, sem haver desnecessária restrição aos meios executivos que possam satisfazer o direito do exequente (artigo 797 do CPC). No caso sob análise, não houve constrição de bem da embargante LANNAH DE ALBUQUERQUE PUERTAS TOSCANO. Assim, o ajuizamento dos embargos de terceiro pela filha da executada não se presta, apenas por isto, a justificar a suspensão do cumprimento de sentença contra a devedora principal, como decidido na origem, sobretudo na falta de qualquer indicação de os bens da embargante encontrarem-se sob ameaça de constrição judicial no processo principal. Em outras palavras, a suspensão total do cumprimento de sentença pela simples oposição de embargos de terceiro contraria a efetividade processual que o CPC busca resguardar, uma vez que, como dito, não há penhora ou outra medida constritiva sobre bens da embargante que justifique tal paralisação. Além disto, da decisão recorrida pode resultar prejuízo irremediável ao credor, ora agravante. O risco da dilapidação de bens pela parte executada é uma realidade processual observada e, conforme alegado pelo agravante, há indícios de a parte executada utilizar-se de manobras para esconder patrimônio e evitar a satisfação do crédito. A probabilidade de dano ao credor/agravante, portanto, é intensificada pela suspensão integral da execução, criando um cenário em que o tempo favorece unicamente a parte devedora, possibilitando a ocultação e dispersão de seus bens. Portanto, evidenciados os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, sem prejuízo de futura apreciação da matéria pelo colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora